Tribunal: TJDFT
Processo: 0704815-27.2024.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO. APARELHO CELULAR. COBERTURA NEGADA. BEM SUBTRAÍDO MEDIANTE O EMPREGO DE VIOLÊNCIA. HIPÓTESE PREVISTA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo que o sinistro sofrido pela recorrente não está previsto dentre as hipóteses de cobertura previstas na apólice de seguro contrata com a seguradora recorrida.
1.1. Fatos relevantes. A recorrente celebrou contrato de seguro de aparelho celular, que previu a cobertura em casos de roubo ou furto qualificado pela destruição ou arrombamento. A recorrente demonstrou que teve seu celular subtraído ao descer do ônibus coletivo e ser empurrada por um indivíduo; a seguradora negou a cobertura, sob o argumento de que o evento se caracterizava como furto qualificado mediante destreza, apontando a ausência de cobertura.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se a conduta criminosa praticada contra a recorrente se classifica como furto qualificado mediante destreza (art. 155, §4o, II do CP) ou roubo (art. 157 do CP), com o objetivo de verificar se a ocorrência se enquadra nas hipóteses de cobertura previstas na apólice de seguro contratada com a recorrida; e (ii) se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.
III. Razões de Decidir
3. Incidência dos arts. 2o e 3o, da Lei 8.078/1990.
4. As provas dos autos demonstraram que a recorrente teve seu telefone celular subtraído mediante o emprego de violência, ao ser empurrada enquanto descia do ônibus coletivo, o que configura o crime de roubo (art. 157 do CP) e não furto qualificado (art. 155, §4o, II do CP), conforme afirmado pela seguradora.
5. O emprego de violência mediante empurrão na vítima, com o objetivo de garantir o êxito na subtração do bem, é suficiente para caracterizar o crime de roubo, não podendo ser utilizado para desclassificação do crime, conforme entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal. Precedentes: Acórdãos 1758104 e 1670972.
6. Comprovado que a recorrente foi vítima de roubo, a seguradora deve ser compelida a pagar a indenização correspondente ao sinistro, tendo em vista a cobertura prevista na apólice contratada.
7. A configuração do dano moral exige a comprovação de que a falha na prestação dos serviços por parte do fornecedor tenha atingido os direitos de personalidade da consumidora, afligindo a sua intimidade ou dignidade, o que não se verificou nos presentes autos, prevalecendo o entendimento de que o mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual não é suficiente, por si só, para caracterizar o dano moral. Precedente: Acórdão 1847406.
IV. Dispositivo
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, para condenar a recorrida ao pagamento da indenização correspondente ao sinistro comunicado pela consumidora, com juros e correção monetária nos termos do voto. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o e 3o; CP, art. 155, §4o, II e 157.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1758104, processo n. 0711152-88.2021.8.07.0004, Relator(a) LEILA ARLANCH, Primeira Turma Criminal, Publicado no DJE: 22/09/2023; TJDFT, Acórdão 1670972, processo n. 0000040-40.2019.8.07.0003, Relator(a) WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Terceira Turma Criminal, Publicado no DJE: 13/03/2023; TJDFT, Acórdão 1847406, processo n. 0713144-98.2023.8.07.0009, Relator(a) FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 24/04/2024.